Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE ENGENHARIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NA OBRA. CULPA DO FORNECEDOR DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se diante do conjunto probatório apresentado, restar demonstrada a existência de vícios na obra, resultantes da má prestação do serviço do fornecedor, a indenização do consumidor pelos danos materiais sofridos mostra-se devida.
2. Diante da ausência de elementos que justifiquem a majoração da indenização por danos materiais, não há que se modificar o que foi estabelecido na sentença.
3. Eventuais falhas na prestação de serviços de engenharia não eximem o contratante de realizar o pagamento pactuado no instrumento negocial, sobretudo quando passa a residir no imóvel e não toma nenhuma providência no sentido de rescindir o contrato.
4. A jurisprudência dos tribunais pátrios está firmada no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais.
5. Apelo não provido.